Tribunal: CARF
Processo: 10480.004830/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.004830/2003-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.351 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
L PRIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO POR PROCESSO. SALDO NEGATIVOS DOS ANOS-
CALENDÁRIO 2001 E 2022. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
NÃO CONHECIDA PELA DRJ. NÃO CONTESTAÇÃO DA DECISÃO.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DCOMP E DCTF. ERRO DE INDICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
CONSTATADO
EXISTÊNCIA
DE
SALDO
REMANESCENTE DE CRÉDITO EM UMA DAS ORIGENS DE CRÉDITO
E
INSUFICIÊNCIA
DE
CRÉDITO
EM
OUTRA
ORIGEM.
COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS RESTANTES ATÉ O LIMITE DO
SALDO DE CRÉDITO REMANESCENTE.
A autoridade fiscal realizou as compensações de acordo com o informado pela
interessada na Declaração de Compensação em papel. A autoridade fiscal
constatou que o crédito também foi utilizado em DCOMPs. Baixados para
tratamento manual, a autoridade fiscal efetuou as compensações também de
acordo com ao origem do crédito informado nas DCOMPs, constando
insuficiência de crédito para s compensações. A interessada solicitou
retificação das Declarações de Compensações e das DCTF para alterar a
origem do crédito. Constata-se que em relação a uma origem do crédito há
saldo de crédito remanescente após as compensações e em relação a outra
origem o crédito foi insuficiente paras compensações. Portanto, o crédito
remanescente deve ser usado para a compensação dos débitos não
homologados, até o limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de utilizar o remanescente de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001 para compensação dos débitos não homologados, até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004830/2003-65
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-33.400, de 14 de abril de 2011,
da 3a Turma da DRJ/REC, que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridade processuais adoto e reproduzo o relatório do acórdão
combatido.
A empresa acima qualificada, por meio dos formulário de folhas 01 e 02,
pretendeu compensar inicialmente créditos de saldos negativos de IRPJ
apurados nas declarações (DIPJ/2002 e DJPJ/2003), nos respectivos valores de
R$ 58.918,70 e R$ 204.349,80, bem como saldo negativo de CSLL apurado na
DJPJ/2003, no montante de R$ 83.988,10, com débitos de estimativas de IRPJ e
CSLL relativos aos períodos de janeiro, fevereiro e março de 2003.
Posteriormente, essa mesma empresa apresentou os PER/DCOMPs n°
42439.64614.270704.1.7.02-8728 (fl. 56/59), 37454.32857.270704.1.3.03-0061
(fls.
26/28),
34710.71013.270704.1.3.02-6591
(fls.
73/80),
17568.87375.290704.1.3.02-1833 (fls. 94/97), 41199.08630.290704.1.3.03-
7893
(fls.
126/129),
19252.47558.120804.1.3-2368
(fls.
24/25),
04838.80306.291204.1.7.02-1438 (fls. 102/105), 07409.25258.220205.1.3.02-
5054
(fls.
39/44),
37359.11415.131106.1.7.02-1066
(fls.
60/63),
37682.36141.131106.1.7.02-6580 (fls. 64/67), 38101.64061.131106.1.3.02-
0420
(fls.
68/71),
07253.18173.131106.1
7.02-2356
(fls.
81/93),
26635.70074.131106.1.7.02-3940 (fls. 98/101), 05045.03937.131106.1.7.02-
0028
(fls.
106/109),
34917.79181.131106.1.3.02-0375
(fls.
110/113),
27084.93233.131106.1.7.03-1662 (fls. 115/125), 28568.59135.131106.1.7.03-
2150 (fls. 130/133) e 12123.16050.131106.1.7.032067 (fls. 134/137),
vinculados aos mesmos saldos negativos de IRPJ (2001 e 2002) e CSLL (2002).
Segundo o Termo de Informação Fiscal (fls. 273/284) que instruiu o Despacho
Decisório de folhas 285/287:
i) Quanto aos créditos informados:
a) Do saldo negativo de IRPJ apurado em DIPJ (ficha 12A), relativo ao ano-
calendário de 2001, no montante de R$ 157.579,64, a fiscalização apurou R$
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

151.324,07, resultando, após compensações de débitos declarados em DCTF de
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2002 um montante deR$ 66.271,101
b) Do saldo negativo de IRPJ apurado em DIPJ (ficha 12A), relativo ao ano-
calendário de 2002, no montante de R$ 263.268,51, a fiscalização apurou R$
204.349,812; e
c) Do saldo negativo de CSLL apurado em DIPJ (ficha 17), relativo ao ano-
calendario de 2002, no montante de R$ 83.988,10, a fiscalização apurou o
mesmo valor.
ii)Quanto aos PER/DCOMPs retificadores:
Todos atenderam os requisitos dos arts. 56 e 59 da IN SRF n° 600/2005, sendo
os mesmos admitidos.
iii)Quanto às compensações realizadas:
d) As compensações vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendario de 2001 (R$ 66.271,10) foram integralmente homologadas;
e) As compensações vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendario de 2002 (R$ 204.349,81) foram parcialmente homologadas por
insuficiência do crédito, restando os saldos devedores relativos aos 3o e 4o
trimestres de 2004, nos montantes de R$ 15.120,46 e R$ 12.088,37,
respectivamente; e
f) As compensações vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendario de 2002 (R$ 83.988,10) foram parcialmente homologadas por
insuficiência do crédito, restando os saldos devedores relativos à CSLL (2372) -
Io trimestre de 2004, no montante de R$ 13.777,43, PIS/PASEP (8109) -
07/2004, no valor de R$ 1.598,02 e COFINS (2172) - 07/2004, totalizando R$
13.239,73.
Com base no Termo de Informação Fiscal, o despacho decisório de folhas
285/287 resolveu por:
Admitir as retificações das compensações;
Homologar parcialmente as compensações pleiteadas até o montante dos
créditos apurados no procedimento; e
Não homologar as compensações dos seguintes débitos:
Tributo
Período de Apuração
Valor (R$)
2089
3°trim/2004
15.120,46
2089
4°trim/2004
12.088,37
2372
1° trim/2004
13.777,43
8109
07/2004
1.598,02
2172
07/2004
13.239,73
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fl. 292), requerendo
a alteração da origem do crédito utilizado nas compensações das estimativas de
IRPJ e CSLL dos meses de janeiro/2003, fevereiro/2003 e março/2003, do saldo

1 Do IR retido na fonte informado na DIP J/2002 no montante de R$ 126.739,04 só foi confirmado R$ 120.483,46.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

negativo de IRPJ e CSLL de 2002 para o de 2001, com a alegação de que as
referidas estimativas foram compensadas em DCTF erroneamente com saldos
negativos do ano-calendário de 2002, quando, na realidade, deveriam ser com
saldos negativos do ano-calendário de 2001
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela 3a Turma da DRJ/REC
porque a contribuinte não contestou o fundamento do despacho denegatório, apenas requereu a
retificação de DCOMPs e DCTFs posteriormente à emissão desse mesmo despacho, sem previsão legal
para tal, além de constituir um novo pedido que teria decaído, tendo em vista o decurso do prazo de cinco
anos entre a data de apuração do saldo negativo e a data da formalização do pedido (11/06/2008 - data da
apresentação da manifestação de inconformidade).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/06/2012 (e-fl. 561).
Irresignada com o r. Acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário em
12/07/2012 (e-fl. 564) onde alega que os valores cobrados já haviam sido acatados anteriormente
e quanto ao item b do Acórdão, o montante de R$ 263.268,51 seria a soma do saldo de R$
58.918,70 do ano-calendário de 2001 mais o saldo do ano-calendário de 2002 no valor de R$
204.349,81 totalizando R$ 263.268,51 e solicita nova apreciação dos débitos não compensados.
O processo foi distribuído para julgamento pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção de Julgamento, que em sessão de 10 de dezembro de 2014 declinou
competência de julgamento à Primeira Seção de Julgamento tendo em vista tratar-se de processo
de compensação cujo crédito decorre de saldo negativo de IRPJ e CSLL, competência da
Primeira Seção do CARF.
O processo foi então redistribuído para a Primeira Seção do CARF, cabendo a este
Relator, por sorteio, a continuidade do julgamento.
Aos 22/09/2020 a Recorrente protocolou petição (e-fl.608) requerendo
sustentação oral.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
A Recorrente encaminhou Declaração de Compensação de débitos utilizando
créditos de saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações DIPJ/2002 e DJPJ/2003, nos
valores de R$ 58.918,70 e R$ 204.349,80, respectivamente, e saldo negativo de CSLL apurado
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

na DJPJ/2003 no montante de R$ 83.988,10, com débitos de estimativas de IRPJ e CSLL
relativos aos períodos de janeiro, fevereiro e março de 2003.
Posteriormente, apresentou os PER/DCOMPs n° 42439.64614.270704.1.7.02-
8728 (fl. 56/59), 37454.32857.270704.1.3.03-0061 (fls. 26/28), 34710.71013.270704.1.3.02-
6591 (fls. 73/80), 17568.87375.290704.1.3.02-1833 (fls. 94/97), 41199.08630.290704.1.3.03-
7893 (fls. 126/129), 19252.47558.120804.1.3-2368 (fls. 24/25), 04838.80306.291204.1.7.02-
1438 (fls. 102/105), 07409.25258.220205.1.3.02-5054 (fls. 39/44), 37359.11415.131106.1.7.02-
1066 (fls. 60/63), 37682.36141.131106.1.7.02-6580 (fls. 64/67), 38101.64061.131106.1.3.02-
0420 (fls. 68/71), 07253.18173.131106.1 7.02-2356 (fls. 81/93), 26635.70074.131106.1.7.02-
3940
(fls.
98/101),
05045.03937.131106.1.7.02-0028
(fls.
106/109),
34917.79181.131106.1.3.02-0375
(fls.
110/113),
27084.93233.131106.1.7.03-1662
(fls.
115/125), 28568.59135.131106.1.7.03-2150 (fls. 130/133) e 12123.16050.131106.1.7.032067
(fls. 134/137), vinculados aos mesmos saldos negativos de IRPJ (2001 e 2002) e CSLL (2002).
Baixados para tratamento manual, as compensações foram analisadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, que elaborou o Termo de Informação Fiscal
acostado às e-fls. 297-308 no qual ressalto as seguintes conclusões:
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001:
O saldo negativo de IRPJ apurado do ano-calendário de 2001 foi de R$
151.324,07, ao invés de R$ 157.579,64 pleiteado pela Recorrente. O motivo foi a diferença do
IRRF que constava no sistema DIRF (com informações encaminhadas pelas fontes pagadoras)
com a informação da DIPJ 2002.
Ocorre, porém, que a Recorrente utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001 para compensação de estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002 (a maioria
sem processo), conforme tabela abaixo colacionada, e após essas compensações restou crédito de
saldo negativo no montante de R$ 66.271,10.

Do saldo de credito restante no montante de R$ 66.271,10, foram homologadas as
compensações abaixo, conforme Tabela 1 do Termo de Informação Fiscal:
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002:
O saldo negativo de IRPJ apurado do ano-calendário de 2002 foi de R$
204.349,81, ao invés de R$ 263.268,51 pleiteado pela Recorrente. O motivo foi porque a
Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente não efetuou nenhum recolhimento de IRPJ a título
de estimativa mensal, e os débitos mensais foram quitados por compensação com o saldo
negativo apurado na DIPJ do ano-calendário 2001, conforme Tabela IV acima.
Do saldo de credito restante no montante de R$ 204.349,81, foram homologadas
as compensações abaixo, conforme Tabela II do Termo de Informação Fiscal

Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002:
O saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2002 foi de R$ 83.988,10,
conforme consta no Termo de Informação Fiscal, e foi utilizado para compensação dos débitos
informados na Tabela III do Termo de Informação Fiscal:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

Compensações não homologadas
Com base no Termo de Informação Fiscal foi exarado o Despacho Decisório DRF
/ REC / PESSOA JURÍDICA / 2008 pelo Delegado-Adjunto da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Recife, acostado às e-fls. 309-311, concordando com as conclusões da Informação
Fiscal, no qual foi consignado a homologação das compensações pleiteadas, com exceção das
seguintes, por insuficiência do crédito:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que não foi conhecida
pela 3a Turma da DRJ/REC porque a Recorrente não contestou o fundamento do despacho
denegatório, apenas requereu a retificação de DCOMPs e DCTFs.
No recurso voluntário a Recorrente alega que os valores cobrados já haviam sido
acatados anteriormente e que o montante de saldo negativo de R$ 263.268,51 é a soma do saldo
de R$ 58.918,70 do ano-calendário de 2001 mais o saldo negativo do ano-calendário de 2002 no
valor de R$ 204.349,81 totalizando R$ 263.268,51 e solicita nova apreciação dos débitos não
compensados.
Juntou planilha às e-fls. 570-574 onde detalha o crédito de R$ 151.324,07 (saldo
negativo de IRPJ apurado do ano-calendário de 2001) com as atualizações monetárias e as
compensações. Excerto do cabeçalho abaixo colacionado:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

Embora os argumentos da Recorrente no recurso voluntário tenham sido confusos,
na manifestação de inconformidade alegou que algumas das estimativas compensadas que
constam da Tabela II e Tabela III do Despacho Decisório deveriam ser compensados com o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, e que foram, por equívoco, informados na DCTF
e na Declaração de Compensação como compensados com o saldo negativo do ano-calendário
2002: Confira-se:
Os valores constantes na Tabela II IRPJ do Despacho Decisório acima citado,
com vencimentos em 28 de fevereiro 31 de março e 30 de abril de 2003, cujos
valores são, respectivamente, de R$ 18.168,01 (dezoito mil, cento e sessenta e
oito reais e um centavo), R$ 3.607,76 (três mil, seiscentos e sete reais e setenta
e seis centavos) e R$ 3.851,49 (três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e
quarenta e nove centavos), assim como os valores constantes da Tabela Ill
CSLL do mesmo Despacho Decisório, com vencimentos também em 28 de
fevereiro, 31 de março e 30 de abril de 2003, cujos. valores são,
respectivamente, de R$ 12.563,34 (doze mil, quinhentos e sessenta e três reais e
trinta e quatro centavos), R$ 4.026,43 (quatro mil, vinte e seis reais e quarenta e
três centavos) e R$ 8.985,63 (oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e três centavos) devem ser compensados com o valor_ de R$ 66.271,10
(sessenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e dez centavos), que é o
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do exercício 2002,
ano calendário 2001, uma vez que os referidos valores foram informados na
DCTF como sendo relativos ao ano calendário de 2002, exercício de 2003,
quando, na realidade, eram referentes ao exercício de 2002, calendário ano de
2001.
De fato, as compensações de estimativas de IRPJ dos PAs janeiro, fevereiro e
março de 2003 foram compensadas com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
conforme excerto abaixo do Despacho Decisório (em realce as estimativas referidas pela
Recorrente):
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

Da mesma forma, constato que as estimativas de CSLL referidas pela Recorrente
foram compensadas com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002, conforme excerto
abaixo do Despacho Decisório (em realce as estimativas referidas pela Recorrente):

Os débitos que a Recorrente relacionou na manifestação de inconformidade foram
compensados, mas restaram compensações não homologadas, conforme resumo contido nas
tabelas IV e V do Despacho Decisório, abaixo transcritas:

Por outro lado, constato que a partir do saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2001, reconhecido no montante de R$ 66.271,10, foram compensados os débitos informados em
processo e em DCOMP; A Autoridade Fiscal relacionou os débitos compensados na Tabela VIII
do Termo de Informação Fiscal, excerto abaixo colacionado:
C - ANÁLISE DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS:
C.1- COMPENSAÇÃO COM 0 CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ APURADO NO ANO CALENDÁRIO 2001
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

As compensações, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício
2002, ano calendário 2001, foram declaradas nos PERDCOMPs n°
37359.11415.131106.1.7.02-1066, n° 37682.36141.131106.1.7.02-6580 e n°
38101.64061.131106.1.3.02-0420.
De acordo com o item "A.1" desta Informação Fiscal, o crédito a que faz jus o
contribuinte, relativo ao saldo negativo de IRPJ do exercício 2002, é de R$
66.271,10.
Prosseguindo com a análise dos autos, elaboramos o demonstrativo de
compensação entre o crédito e os débitos supracitados, resultando, ao final, que
foram integralmente homologadas as compensações declaradas. Os débitos
extintos pela compensação estão relacionados na tabela VIII.

O Demonstrativo de compensação dos débitos com o crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001 está detalhado às e-fls. 279- 280. Após as compensações restou um
saldo de crédito de R$ 36.639,04:

Os débitos que a Recorrente pleiteia que sejam compensados com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 ao invés de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002 totalizam R$ 51.202,66, conforme abaixo detalhado:
Código Tributo
PA
Principal
debito deflacionado *
2362
IRPJ
01/2003
18.168,01
17.643,98
2362
IRPJ
02/2003
3.607,76
3.442,52
2362
IRPJ
03/2003
3.851,49
3.613,71
2484
CSLL
01/2003
12.563,34
12.200,97
2484
CSLL
02/2003
4.026,43
3.842,01
2484
CSLL
03/2003
8.985,63
8.430,88

51.202,66
49.174,07

Débitos deflacionados para a data de 31/12/2002, de acordo com o Demonstrativo de
Compensação (e-fl. 284 e 292)
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004830/2003-65

Verifica-se, portanto, que o total de débitos que a Recorrente pretendia compensar
(R$ 49.174,07) com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 é maior que o crédito
remanescente após as outras compensações (R$ 36.639,04).
Entendo não ser cabível refazer todo o trabalho de compensação manual realizado
pela Autoridade Fiscal por erro do contribuinte na indicação da origem do crédito na DCTF e na
Declaração de Compensação. Ainda mais porque o direito creditório reconhecido continuaria
sendo insuficiente para compensação de todos os débitos.
Por outro lado, constata-se que a Recorrente tem direito a um saldo remanescente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no montante de R$ 36.639,04. Por isso, no
meu entendimento, esse crédito deve ser utilizado para compensação de parte dos débitos
remanescentes para que não ocorra o enriquecimento ilícito do Estado em detrimento de um
direito de crédito já reconhecido.
Há que se consignar que a Recorrente não questionou o montante do direito
creditório reconhecido, que foi menor do que o por ela pleiteado. Assim a questão está
circunscrita à compensação dos débitos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno dos Autos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para fins
utilizar o saldo remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 para
compensação dos débitos não homologados até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital